Tribunal: TJMT
Processo: 1025105-08.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025105-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), ADIEL SANTOS SOUZA - CPF: 059.187.511-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOUSA REIS - CPF: 063.822.961-80 (VÍTIMA), EVANILDO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 043.106.341-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor d
o

paciente que
,
nos autos da ação penal
,
foi
pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado, lesão corporal, ameaça e posse de veículo com sinal identificador adulterado, em contexto de violência doméstica, visando à revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se há
excesso de prazo

injustificado que possa caracterizar
constrangimento ilegal; (
ii
) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia do
paciente nos autos da ação penal
afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmulas 21 e 52 do STJ, inexistindo desídia ou demora injustificada na tramitação.

4.
A
manutenção da
prisão preventiva
do paciente está
devidamente fundamentada na
necessidade de
garantia da ordem pública e
da
aplicação da lei penal, com base em elementos que evidenciam risco de reiteração delitiva e ameaça à integridade física das vítimas.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e do histórico de violência doméstica atribuídos ao
paciente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A pronúncia do
paciente nos autos da ação penal
afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmulas 21 e 52 do STJ.

2.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para neutralizar riscos concretos evidenciados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, §2º, 319, 413; Súmulas 21 e 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 865.651/RO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024; TJ-MT, HC 1034411-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19/02/2025, DJE 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adiel Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 1001569-49.2024.8.11.0049.

O
impetra
nte
sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada em 28 de julho de 2024, alegando: (i) excesso de prazo
d
a prisão preventiva, que já perdura por quase 12 meses; (
ii
) ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia para manutenção da custódia cautelar; (
iii
) encerramento da instrução criminal, não subsistindo
eventual
risco à produção de provas; (
iv
) ausência de reavaliação periódica da prisão, conforme determina o art. 316, §2º do CPP; e (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 302990872).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 303770890), defendendo a legalidade do ato impugnado, esclarecendo que o paciente foi pronunciado em 08
de abril de
2025 pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio
qualificado, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, além de posse de veículo com sinal identificador adulterado, tendo a defesa interposto Recurso em Sentido Estrito, pendente de julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pela denegação da ordem (ID. 304789393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva de Adiel Santos Souza, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo
,

pois está custodiado há
quase 12 meses,
por
ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia,
pois houve
encerramento da instrução sem risco à
produção da
prova,
por
omissão na reavaliação periódica
da necessidade da prisão,
prevista no art. 316, §2º, do CPP e
por
viabilidade
na aplicação
de medidas cautelares menos gravosas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a fundamentar
.

Ressalte-se que a análise ora empreendida
se limita
ao exame da legalidade e regularidade formal da prisão preventiva, não implicando juízo de mérito sobre a responsabilidade penal do paciente.

O
paciente foi preso em flagrante
,
no dia 28 de julho de 2024, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 302724399) e da decisão de conversão em preventiva nos autos do APF n. 1001491-55.2024.8.11.0049
, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar, lesão corporal qualificada e ameaça contra
sua ex-companheira S
.
S
.
dos
R
.
, além de lesão corporal leve e ameaça contra Evanildo Gonçalves de Souza, e posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado.

Conforme consta nos autos, após a conclusão da instrução processual, com a oitiva das vítimas Evanildo Gonçalves de Sousa e
S. S. R.
, das testemunhas João Paulo Oliveira Luz e Marcos Enrique Ribeiro Sobrinho, e o interrogatório do réu,
este
foi pronunciado em 08
de abril de
2025
(ID.
189897785
, autos originais)
.

Na decisão de pronúncia, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando que os motivos determinantes da prisão permanecem inalterados e que não há qualquer circunstância fática nova, de modo que o pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser acolhido. Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, conforme informado pela autoridade coatora nas informações prestadas (ID. 303770890)
.

Quanto à alegação de excesso de prazo, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado. O paciente foi pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, segundo a qual
:

pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INCISOS I, II E IV (POR 4 VEZES) DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO DA PRISÃO. TESE RECHAÇADA EM HC ANTERIOR. REITERAÇÃO DE MATÉRIA.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. VERBETE SUMULAR 52 E 21 DO STJ.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

(...)

3. no tocante ao excesso de prazo, registro que não está demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização,
notadamente, porque, repisa-se, já foi encerrada a instrução [sumula nº 52 do STJ], bem como, foi pronunciado o Paciente. Sobre o tema, destaco o enunciado da Sumula 52 e n.21 do STJ, in
verbis
:

SÚMULA nº 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, Dj 11/12/1990, p. 14873)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10344113520248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

A instrução foi encerrada em tempo razoável, com a sentença de pronúncia proferida oito meses após o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em desídia ou morosidade injustificada.

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, verifico que
tanto
a decisão que decreto
u
, quanto a decisão que
manteve a custódia cautelar est
ão
devidamente fundamentada
s
na
necessidade de
garantia da ordem pública e
de
aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A decisão de origem fundamentou a prisão preventiva destacando elementos dos autos que indicam, em juízo de cognição sumária, que o paciente teria arrombado a porta da residência, se apoderado de um facão e desferido golpes contra as vítimas, além de proferir ameaças de morte, circunstâncias apontadas como indicativas de risco concreto à integridade física das vítimas.

Conforme consignado na decisão de pronúncia, há nos autos registros de outros episódios de violência doméstica atribuídos ao paciente, circunstância considerada pelo juízo
a quo
como indicativa de risco de reiteração delitiva e de eventual agravamento da situação caso seja posto em liberdade.

Quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §2º do CPP, observo que houve duas reavaliações da prisão pelo juízo de primeiro grau
,
na decisão de recebimento da denúncia (09/08/2024) e na sentença de pronúncia (08/04/2025).

Ademais, conforme entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade

(
AgRg
no HC n. 865.651/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

A medida encontra amparo no Enunciado n° 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida,
in
verbis
:

Prisão cautelar da pessoa autora de violências ENUNCIADO 29: A prisão cautelar da pessoa autora de violências independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva é possível, inclusive de ofício, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Alterado por unanimidade no XVI FONAVID – Salvador (BA).

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que,
diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia e dos elementos constantes dos autos
,
considerados pelo juízo
a quo
como indicativos de risco à ordem pública, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP foram reputadas insuficientes

para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos e no âmbito d
a
cognição sumária próprio do
habeas corpus
, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem
pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pretendida em favor do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025